Tribunal: TJDFT
Processo: 0753446-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753446-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0715861-92.2023.8.07.0006, concedeu tutela de urgência a fim de determinar que a ré se abstivesse de efetuar o cancelamento do plano de saúde da autora. Em suas razões recursais, a agravante alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsável pela comunicação aos beneficiários sobre a rescisão contratual e exclusão do convênio é a estipulante do contrato, a ABRACIM. Argumenta que não houve cancelamento unilateral, mas distrato entre a agravante e a estipulante do plano de saúde coletivo, motivo pelo qual ocorreu o cancelamento da adesão da agravada, e afirma que não houve qualquer irregularidade praticada pela Unimed Nacional. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de multa cominatória, que reputa excessivo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 54491962 e 54490703. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 179340209 na origem): RECEBO a emenda substitutiva de ID 179239433. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANA PAULA DA SILVA CUNHA, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende seja a ré compelida a se abster de cancelar o plano de saúde coletivo do qual é beneficiária, garantindo-se, principalmente, a manutenção do tratamento de saúde que lhe vem sendo dispensado, considerando ter sido diagnosticada com neoplasia maligna da mama. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS assim estabelece: "À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação". Ademais, é certo que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme disposto pelo artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Na espécie, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a ré deixou de cumprir com as referidas exigências regulamentares para promover a rescisão do plano de saúde, fato este que demonstra, ao menos nesta sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. Não bastasse, é certo que o c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP). E, consoante se infere da documentação acostada aos autos, a autora encontra-se em pleno tratamento médico de câncer de mama mestastático, o qual, inclusive, afigura-se indispensável para a sua sobrevivência, conforme atestado pelo relatório médico de ID 178827448, de modo que eventual interrupção, por certo, acarretará grave situação de risco à sua vida. Presentes, portanto, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Por fim, não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a seguradora ré poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR à seguradora ré que se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde da autora, enquanto perdurar o tratamento médico que lhe vem sendo atualmente ministrado, sob pena de multa diária ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, acaso necessário. Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação processual. Cite-se e intimem-se, com a urgência que o caso requer, atentando-se ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Passo à análise dos argumentos da agravante. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA A agravante alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsável pela comunicação aos beneficiários sobre a rescisão contratual e exclusão do convênio é a estipulante do contrato, a ABRACIM. Sem razão. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado. Assim, em observância à teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das alegações de quem afirma, de modo abstrato, assegurando-se que, se o magistrado realizar cognição aprofundada das alegações, decidirá o mérito da causa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, consideradas as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. 2. Na hipótese, os autores foram assertivos em atribuir a todos os réus excluídos, em alguma medida, a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação, não sendo manifesta a ilegitimidade passiva dos réus, apenas considerada a narrativa apresentada na petição inicial. 2.1. Desse modo, necessária a manutenção dos réus no polo passivo, ainda que a sua responsabilidade, após analisada no mérito, possa ser afastada em sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427281, 07193027020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a autora alega a responsabilidade da operadora ré pela continuidade do seu tratamento médico individual em razão de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo. Com efeito, a ré é a parte que a autora alega ser a responsável pelo dano e em face de quem requer a condenação. A verificação da efetiva existência da responsabilidade da ré constitui o mérito da causa e deverá ser analisada enquanto tal. REJEITO, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. TUTELA DE URGÊNCIA No caso, mostram-se ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Além disso, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (DESTAQUEI.) No caso em tela, a agravada se encontra em tratamento por câncer de mama metastático, com “quadro gravíssimo de derrame pleural e pericárdico, lesões ósseas e retração da mama, e as biópsias e imunohostoquímica demonstraram carcinoma metastático de mama, com receptores hormonais positivos”, segundo relatório médico (ID 178827448, pág. 6 dos autos de origem), que consigna ainda que “a interrupção do tratamento oferece risco de morte, com possibilidade de progressão visceral e deterioração clínica rápida” (destaque no original). Assim, resta demonstrado que a agravada está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito àcontinuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestadoem recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante alega ainda que não ocorreu rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, mas sim distrato. Contudo, a notificação de rescisão contratual juntada pela própria agravante (ID 181795995 na origem) demonstra claramente que se tratou de rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, e não de distrato acordado por ambas as partes. Assim, constatada a probabilidade do direito da agravada, além do perigo da demora, diante do iminente risco à sua vida e integridade física, mostra-se necessária a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento da tutela antecipada recursal. Quanto ao valor da multa cominatória (astreintes), entendo que o valor arbitrado, igual a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não se mostra adequado, em face do seu valor excessivo. O art. 537, § 1o do CPC determina: § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Entretanto, descabido o argumento da agravante de que a multa deve ser fixada em valor máximo não superior ao valor da causa, pois inexistente determinação legal nesse sentido. Ademais, o valor pleiteado, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra ínfimo face à natureza da obrigação controvertida. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil. Desta feita, altero o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, contado a partir de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação da presente decisão, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que reputo adequado e suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, além de compatível com os precedentes deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de eventual descumprimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal, exclusivamente a fim de alterar o valor da multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, contado a partir de 24 (vinte e quatro) horas após a intimação da presente decisão, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo íntegra a decisão agravada em seus demais termos. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 13:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador